Tribunal: TJDFT
Processo: 0008983-59.2004.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos delitos de roubo circunstanciados ficaram devidamente demonstradas.

2. É pacífico nesta Corte de Justiça que, nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.

3. A conduta do réu de acariciar as partes íntimas das vítimas, com o objetivo de satisfação da lascívia, configura o crime de atentado violento ao pudor, descrito no 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal.

4. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena." (Acórdão 1155887).

5. Consoante recente entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenações anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base nos vetores conduta social e personalidade do agente. Ajuste dosimétrico realizado.

6. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.

7. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.